Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600562-59.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
26/11/2021
Número: 0600562-59.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600369-44.2020.6.16.0048
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600562-
59.2020.6.16.0048 que, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou
desaprovadas as contas do Partido Republicanos de Tunas do Paraná, relativas às Eleições de
2020, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e, em consequência, suspendeu o repasse à Comissão Provisória do
Partido Republicanos de Tunas do Paraná das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, pelo período de 12 (doze) meses, conforme previsão do art. 74, §7º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais do partido Republicanos -
REPUBLICANOS, de Tunas do Paraná/PR, relativas à campanha das eleições municipais de 2020
julgadas desaprovadas vez que não foram juntados aos autos os extratos das contas bancárias
destinadas à movimentação de Outros Recursos, tal como exigido no art. 53, inciso II, alínea a, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; o partido não realizou a abertura dessa conta; o partido possui
débitos de campanha não quitados, seja pelo órgão municipal, seja pelos seus órgãos regional ou
nacional; o partido teve despesas não pagas no valor de R$ 996,30 consistente na Publicidade por
Adesivos e de R$ 780,00 em publicidade por materiais impressos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - ORGAO PROVISORIO TUNAS DO
PARANA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
794
24/11/2021 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.986

RECURSO ELEITORAL 0600562-59.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: REPUBLICANOS - ORGAO PROVISORIO TUNAS DO PARANA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS.
D E S A P R O V A Ç Ã O .
P A R C I A L
PROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral é obrigatória para
os órgãos partidários ainda que não haja
movimentação financeira declarada, uma
vez que sua ausência impede a fiscalização
por esta Justiça Especializada e acarreta a
desaprovação. Precedentes.

2. Nos termos do art. 34 da Res. TSE nº
23.607/2019 a existência de débitos de
campanha não assumidos pelo partido
poderá ser considerada motivo para sua
rejeição.

Num. 42805794 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

3. Não há se falar em aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas
a s c o n t a s s e o v a l o r t o t a l d a s
irregularidades se encontrar além dos
p a r â m e t r o s e s t a b e l e c i d o s p e l a
jurisprudência do TSE, de 10% das
despesas contraídas, bem como o valor
absoluto de R$ 1.064,10.

4. Nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE
nº 23.607/2019, a sanção de suspensão de
recebimento de quotas do Fundo Partidário
deve obedecer aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo
possível ao julgador proceder a sua
redução equitativa, a depender do caso.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do REPUBLICANOS -
ORGAO PROVISORIO TUNAS DO PARANA - PR nas eleições 2020, desaprovadas por
sentença (id. 38988266), ao fundamento de ausência de abertura de conta destinada à
movimentação de outros recursos e existência de dívida de campanha não paga, com
determinação de suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 38988566), aduzindo, em síntese, que i) as
despesas não quitadas são de valor diminuto, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para que as contas sejam aprovadas com ressalvas; ii) que
candidatos e partidos encontraram problemas na abertura de contas bancárias, ocasionando
atrasos ou até a sua não abertura; iii) a ausência de abertura de conta bancária não trouxe
prejuízo à fiscalização, uma vez que não houve movimentação financeira.

Num. 42805794 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 40024316).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a
intimação foi publicada no DJE do dia 02/07/2021 e as razões foram protocoladas em 07/07/2021
(id. 38988516).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:

a) Não abertura de conta bancária destinada à movimentação de outros recursos.

Segundo consignado na sentença, "observa-se que não foram juntados aos autos
os extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos, tal como
exigido no art. 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Segundo consta, o
partido não realizou a abertura dessa conta. Essa irregularidade, isoladamente, já poderia dar
ensejo à rejeição das contas, conforme preceitua o referido dispositivo e tem sido o entendimento
deste juízo e da jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná".

Nas suas razões, o recorrente alega que a não abertura de conta bancária deu-se
porque "candidatos e partidos encontraram diversos problemas relacionados à abertura de conta
corrente nestas eleições, ocasionando atrasos ou mesmo, em casos como esse em análise, a
impossibilidade de abertura da conta bancária destinada à campanha eleitoral em razão das
dificuldades técnicas encontradas junto das instituições bancárias".

Sustenta que, como não movimentou recursos financeiros, a não abertura de conta
bancária não impediu a fiscalização por esta justiça especializada, invocando julgado deste
Regional (RE nº 8358) e do TSE (AgR-REspe nº 51788) e pugnando pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A tese não vinga.

Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições - dispõe:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
Num. 42805794 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 1º Os bancos são obrigados a: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em
convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de
outras despesas de manutenção; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na qual não
se enquadra Tunas do Paraná - o que sequer foi alegado.

Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, a abertura
da conta bancária era obrigatória aos partidos, independentemente de apresentarem
movimentação financeira ou não.

De se notar que o § 1º do artigo 22 da Lei das Eleições impõe às instituições
bancárias a obrigação de abrir as contas de campanha quando regularmente veiculado o pedido,
fixando prazo para o seu cumprimento. Eventual resistência do banco a atender a prescrição
legal poderia ser levada, pelo partido, ao conhecimento do juiz eleitoral competente, que poderia
adotar medidas visando garantir, tempestivamente, o direito aos interessados.

Esses dispositivos estão disciplinados na resolução TSE nº 23.607/2019 nos
seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi
substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
[não destacado no original]

Num. 42805794 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

Não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de dispensa de
abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação persiste mesmo que não
haja movimentação de recursos financeiros, a irregularidade é manifesta.

Quanto aos precedentes invocados, tem-se por inaplicáveis.

No RE nº 8358, esta Corte Regional entendeu que a representação municipal dos
partidos políticos não era obrigada a abrir conta bancária de campanha nas eleições gerais de
2018, isto é, eleições para cargos estaduais e federais, a não ser que movimentassem recursos
para essas campanhas. A justificativa utilizada foi que, por se tratar de pleito atinente a outra
circunscrição que não a municipal, as agremiações locais que dela não participassem ativamente
não precisariam abrir conta bancária específica - situação muito distinta da aplicável aos
órgãos partidários municipais no caso de eleições locais.

Nas mesmas eleições 2018, este Tribunal tinha entendimento firme no sentido de se
desaprovarem as contas no caso de não abertura de conta bancária. No sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO
CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da prestação
de contas não é motivo para ensejar a desaprovação das contas, vez que não implica o
comprometimento do controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
4. Desaprovação das contas.
[TRE-PR, PC nº 0602444-74.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 29/11/2019]

O segundo precedente, a saber o Agravo Regimental no REspE n° 51788, é relativo
às eleições 2012, anterior à minirreforma eleitoral de 2015. À época, o § 2º do artigo 22 da Lei
das Eleições tinha outra redação, contendo exceção expressa para abertura de contas em
municípios do porte de Tunas do Paraná:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de candidatura para
Vereador em Municípios com menos de vinte mil eleitores. (redação original da Lei nº
9.504/97)

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 42805794 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

Após a alteração promovida pela Lei n° 13.165/2015, já não se cogita de dispensa
de abertura de conta bancária em municípios pequenos, a não ser que não sejam atendidos pela
rede bancária.

Em relação às eleições 2020, este Tribunal já firmou entendimento de que a não
abertura injustificada de conta bancária por candidatos e partidos configura irregularidade grave,
insuscetível de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que conduz à
desaprovação das contas. No sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constituem causa de
desaprovação das contas, pois impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, DJE 08/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO
COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS
FUTUROS. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória para os
candidatos ainda que não haja movimentação financeira declarada, uma vez que sua ausência
impede a fiscalização por esta Justiça Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE n 0600370-29.2020.6.16.0048, Ac. n 59577, Rel. THIAGO PAIVA DOS SANTOS,
publicado no DJE em 31/08/2021]

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.
3. A penalidade de suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário, prevista no artigo
74, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser aplicada com base nos princípios da
Num. 42805794 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não torne inviável a subsistência da
agremiação.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RE n 0600515-70.2020.6.16.0150, Ac. n 59677, Rel. RODRIGO OTÁVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL, publicado no DJE em 27/09/2021]

Inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária específica para a
campanha, a irregularidade não tem como ser afastada.

É de se notar, ainda, que em sua manifestação de id. 38988016 o recorrente
consignou:

De início cabe informar que pretende-se juntar aos autos Extratos das contas bancárias
destinadas à movimentação de Outros Recursos nos termos do art. 53 da Resolução 23.607 do
TSE. Contudo em razão da dificuldade e morosidade na obtenção de tais documentos, não se
fez possível sua juntada no momento do protocolo dessa manifestação (...)

É curioso e alheio à boa fé processual que, posteriormente, em suas razões, alegue
que sequer houve abertura de conta e tampouco movimentação financeira.

b) existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido.

Segundo a sentença:

(...) o partido possui débitos de campanha não quitados, seja pelo órgão municipal, seja pelos
seus órgãos regional ou nacional (...)
No presente caso, consta que o partido teve despesas não pagas no valor de R$ 996,30
consistente na Publicidade por Adesivos e de R$ 780,00 em publicidade por materiais
impressos.
Desse fato, o partido foi INTIMADO, dando-se oportunidade para o contraditório, e efetivamente
manifestou-se nos autos. Contudo, limitou-se a requerer que as contas fossem aprovadas com
base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não trazendo nenhum novo elemento
aos autos.

Da mesma forma como foi observado na sentença, em suas razões o recorrente
limitou-se a pleitear a aprovação das contas com fundamento na aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

A Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte quanto ao tema:

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições
majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu
intermédio, os comitês deverão:
(...)
§ 3º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de
contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de
direção partidária.

Num. 42805794 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a seguinte regulamentação:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia
da eleição.
(...)
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de
direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
(...)
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no
§ 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de
contas do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

No caso, o relatório preliminar de id. 38987866 apontou a existência de dívida de
campanha relativa às despesas efetuadas com publicidade por adesivos (R$996,30), junto à
Fornecedora ASIA PRINT e na publicidade por materiais impressos (R$780,00) junto à
Fornecedora PHALCOM GRAFICA EDITORA LTDA.

A dívida resultante monta ao valor total de R$ 1.776,30, correspondentes a 100%
das despesas contraídas.

O recorrente de nenhuma forma comprovou o pagamento das referidas despesas, o
que seria até de se estranhar, uma vez que, para justificar a ausência de abertura de conta
bancária declarou não ter ocorrido qualquer movimentação financeira na campanha.

Tampouco comprovou a assunção da dívida por órgão partidário de esfera superior,
de modo resta caracterizada a irregularidade grave o bastante para subsidiar a rejeição das
contas, nos termos do art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tanto o valor absoluto
da irregularidade (R$ 1.776,30), quanto o valor proporcional (100% dos gastos), superam os
parâmetros estabelecidos por precedentes desta corte e do Tribunal Superior Eleitoral,
impossibilitando que sejam aplicados com fim de afastar a irregularidade.

A obstar a aplicação de tais princípios está, ainda, a natureza das irregularidades,
fazendo com que também de um ponto de vista qualitativo não seja possível a aprovação das
contas. Houve a realização de despesas sem a arrecadação dos correspondentes recursos ou
abertura de conta bancária. Por fim, as despesas não foram pagas. Tal situação, ao contrário do
que alega o recorrente, atenta sim contra a confiabilidade das contas e dificulta sobremaneira sua
fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS. DESAPROVADAS. DESPESAS
COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM
RESSALVAS, AS CONTAS DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
Num. 42805794 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que representem valor
absoluto diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.
3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação
do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
superam 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação
das contas com ressalvas.
4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas não impede sua
análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto quantitativo descrito acima, há que
se aferir se houve o comprometimento da confiabilidade das contas (aspecto qualitativo).
Consequentemente, mesmo quando o valor apontado como irregular representar pequeno
montante em termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE. REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, publicado no DJe em 7/5/2020;
não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTO COM IMPULSIONAMENTO. VALOR DE R$ 298,00 QUE
REPRESENTA 99% DAS RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR ABSOLUTO BAIXO. VALOR
PERCENTUAL RELEVANTE. NATUREZA JURÍDICA DA IRREGULARIDADE QUE OBSTA A
ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Embora o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL venha diminuindo o rigor fiscalizatório com
relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como parâmetro o art. 27 da
Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil UFIR, desde que não
reembolsadas, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da insignificância não
inviabiliza a avaliação qualitativa da irregularidade constatada.
2. Ainda que o gasto irregular seja de R$ 298,00 que corresponde a 99% das receitas, a
natureza da irregularidade justifica a desaprovação das contas, na medida em que foi
comprometida a sua lisura ante a impossibilidade de aferição do pagamento com
impulsionamento realizado por terceiro.
3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a desaprovação das contas.
[TRE-PR. RE n 0600508-86.2020.6.16.0115, Ac. n 59352 de 29/07/2021, Rel. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO, publicado em 09/08/2021]

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESAS DE CAMPANHA
NÃO QUITADAS. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DAS DESPESAS CONTRAÍDAS. VÍCIO GRAVE. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. A existência de dívidas de campanha não quitadas, sem assunção pelo órgão partidário
regional ou nacional, no valor de R$1.398,00, que representa 100% das despesas contraídas,
Num. 42805794 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

constitui irregularidade grave, acarretando a desaprovação das contas.
2. Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar com ressalvas as contas, uma vez que a irregularidade supera 10% das despesas
contraídas, bem como seu valor absoluto é igualmente superior a R$ 1.064,10, não se
enquadrando nas balizas definidas pelo Superior Tribunal Eleitoral.
3. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das contas.
[TRE-PR. RE n 0600563-44.2020.6.16.0048, Ac. n 59598, Rel. RODRIGO OTÁVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL, publicado no DJE em 13/09/2021]

Por fim, diferentemente do que constou na sentença, é o art. 74, §§ 5º e 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que regula a perda do direito a recebimento de quotas do Fundo
Partidário no presente caso. Vejamos:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos
perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de
responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art.
25).
(...)
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio
do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não podendo ser
aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou
tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

Como se depreende da leitura de tais dispositivos, aqui sim expressamente há
espaço para que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade atuem de forma a reduzir a
sanção de suspensão de recebimento de cotas de Fundo Partidário.

Considerando as circunstâncias do caso, não havendo outros elementos que
indiquem uma gravidade maior envolvendo as contas do partido, e.g., ausência de indícios de
utilização irregular de recursos de fundos públicos, tem-se por proporcional e razoável a redução
da sanção de perda do direito de recebimento de quotas do Fundo Partidário para um período de
4 meses, nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Assim, é o caso de manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente, mas com redução da sanção de suspensão de recebimento de quotas do Fundo
Partidário, a qual estabeleço em 4 meses.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
Num. 42805794 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116

mantendo a desaprovação das contas do Republicanos de Tunas do Paraná, mas reduzindo o
período de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600562-59.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: REPUBLICANOS - ORGAO
PROVISORIO TUNAS DO PARANA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIS
FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
23.11.2021.

Num. 42805794 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417420355200000041781116
Número do documento: 21112417420355200000041781116